Tribunal: TJMT
Processo: 1018644-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018644-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (AGRAVADO), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (AGRAVADO), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (AGRAVADO), SERGIO LOPES SANDIM - CPF: 062.279.738-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BANCO XCMG BRASIL S.A. - CNPJ: 36.658.769/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SICHENG ZHANG - CPF: 901.516.228-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA BURGARELLI CASTANHEIRA - CPF: 647.261.426-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Período de Blindagem. Constrição de Valores Por Credor Fiduciário. Tutela de Urgência Para Restituição de Quantias Bloqueadas. Competência do Juízo Recuperacional.
Recurso Desprovido
.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no curso de Recuperação Judicial, deferiu tutela de urgência para determinar a restituição de valores debitados unilateralmente por instituição financeira nas contas bancárias das empresas em recuperação, bem como para proibir a realização de novos débitos sem autorização judicial.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão definir se é admissível a concessão de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de valores retidos por credor no contexto de recuperação judicial, durante o período de blindagem.

III.
Razões De Decidir

3. A tutela de urgência pode ser deferida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

4. A apropriação unilateral de valores, sem autorização judicial, revela perigo de dano à continuidade da empresa e justifica a concessão da tutela de urgência para restituição dos montantes, especialmente durante o período de blindagem previsto na Lei 11.101/2005.

5. O Juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento dos atos de constrição que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo recuperacional, inclusive sobre depósitos judiciais realizados pela empresa recuperanda antes do pedido soerguimento. Precedentes STJ.

6. Mesmo diante da alegação de que o crédito tem natureza extraconcursal, a suspensão de medidas constritivas durante o período de blindagem busca assegurar a estabilidade do processo recuperacional e a preservação da empresa, impedindo execuções unilaterais à margem do controle jurisdicional.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a concessão de tutela de urgência para determinar a restituição de valores constritos por credor, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à atividade empresarial.

2.

O Juízo da recuperação judicial detém competência exclusiva para deliberar sobre atos de constrição patrimonial durante o período de blindagem.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 6o, 47, 49, § 3o, e 52, § 1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC n. 183.445/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2162613/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018644-20.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude

da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n. 1005317-79.2025.8.11.0041 apresentado por
S. Lopes Sandim Ltda. e outros.

O Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o Agravante restituísse às contas dos devedores o valor de R$ 79.293,89 (setenta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), além de se abster de realizar novos débitos sem autorização judicial, sob pena de multa diária.

O Recorrente sustenta que já efetuou o estorno dos valores referentes aos contratos concursais, de modo que os valores remanescentes são relativos a contratos garantidos por alienação fiduciária, os quais configuram crédito extraconcursal, e não se submetem à Recuperação Judicial.

Defende que os valores debitados não representam bens essenciais à atividade produtiva dos Recuperandos, razão pela qual não há impedimento legal para sua retenção.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a devolução da quantia de R$ 5.682,34 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e R$ 2.333,47 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 292494892).

Contra essa decisão, o Banco Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id. 302663390).

Contraminuta juntada no Id. 297349355.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 315565376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude

da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n. 1005317-79.2025.8.11.0041 apresentado por
S. Lopes Sandim Ltda. e outros.

O Grupo Novo Tempo Serviços, composto pelas empresas S. Lopes Sandim Ltda., Sérgio Lopes Sandim Ltda. e Transportadora Sandim Ltda., formulou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi deferido em 13/03/2025 pelo Juízo Recuperacional.

Na decisão concessiva do processamento, além da nomeação do Administrador Judicial e dos demais dispositivos previstos no artigo 52 da Lei n. 11.101/2005, o Julgador singular determinou a suspensão de todas as Ações e Execuções contra os devedores pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsão do artigo 6o da LRF.

Além disso, proibiu expressamente quaisquer atos de constrição judicial ou extrajudicial (retenção, penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão), desde que os créditos estivessem sujeitos aos efeitos da recuperação judicial ou da falência (Id. 186660317).

Posteriormente, no Id. 187600868, o Juiz singular corrigiu o termo inicial do período de blindagem, fixando-o em 11/02/2025 (data de protocolo da petição inicial). Por fim, em 28/03/2025, foi publicado o edital com a relação de credores, nos termos do art. 52, § 1o da Lei 11.101/2005 (Id. 188746420).

As Recuperandas, integrantes do Grupo Novo Tempo Serviços apresentaram pedido de tutela de urgência. Alegaram que, em 20/08/2024, o Banco Bradesco S.A. promoveu, de forma unilateral e sem autorização judicial, débitos automáticos nas contas bancárias das empresas Sérgio Lopes Sandim Ltda. e S. Lopes Sandim EIRELI – ME, no total de R$ 79.293,89 (setenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e nove reais).

Afirmaram que os valores decorrem de receitas operacionais essenciais à atividade empresarial, como pagamento de salários, fornecedores, aluguel e insumos. Argumentaram, ainda, que os créditos são de natureza concursal, pois se referem a obrigações contraídas antes do pedido de recuperação judicial e, por essa razão, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme o artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Sustentaram que, mesmo que extraconcursais, a constrição unilateral de valores afronta a competência do Juízo Recuperacional e compromete a continuidade das atividades. Assim, requereram a restituição dos valores e a proibição de novos débitos sem autorização judicial.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o Banco do Banco Bradesco S.A. restituísse às contas dos devedores o valor de R$ 79.293,89 (setenta e nove mil duzentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos), além de se abster de realizar novos débitos sem autorização judicial, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas suas razões recursais, o Recorrente argumenta que os débitos realizados derivam de contratos no 6059361 e 6118168, garantidos por alienação fiduciária e, por essa razão, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma que a restituição de valores provenientes de contratos extraconcursais fere o disposto nos artigos 49, § 3o, e 6o, §7o-A da Lei 11.101/2005, uma vez que o dinheiro, por não se caracterizar como bem de capital essencial à atividade empresarial, não pode ser objeto da proteção legal atribuída aos bens essenciais durante o período de suspensão.

Sustenta, ainda, que os valores relativos aos contratos concursais já foram estornados voluntariamente, de modo que a devolução do saldo remanescente se refere exclusivamente a contratos extraconcursais com garantia fiduciária regularmente constituída, sendo legítima a retenção das quantias pelo credor fiduciário.

Sabe-se que a tutela de urgência é cabível quando demonstrados, cumulativamente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, esses pressupostos foram devidamente analisados e reconhecidos pelo Juiz singular, que constatou que a apropriação de valores pelo Banco Recorrente, sem autorização judicial, compromete a capacidade operacional das empresas em recuperação, cuja preservação é o objetivo central do instituto.

Quanto à constrição de bens no contexto da recuperação judicial, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Juiz onde se processa a recuperação judicial é o competente para examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento de atos de constrição ou expropriação que incidam sobre o patrimônio da empresa em processo de soerguimento.

Esse entendimento se estende, até mesmo, aos atos de constrição que incidam sobre os depósitos judiciais realizados pela empresa Recuperanda antes do pedido de recuperação.

Na hipótese, está clara a usurpação da competência exclusiva do Juízo recuperacional, uma vez que este expressamente determinou a suspensão de atos de constrição enquanto vigente o período de blindagem, medida que visa garantir a estabilidade necessária à continuidade das atividades empresariais.

Nesse sentido, destaca-se o recente precedente do STJ:

(...)
esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que o juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para examinar a
manutenção e/ou eventual prosseguimento dos atos de constrição que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo recuperacional
, inclusive sobre depósitos judiciais realizados pela empresa recuperanda antes do pedido soerguimento
(...) (AgInt no CC n. 183.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). (sem grifos no original)

Dessa forma, não há ilegalidade na decisão agravada, pois é justamente ao Juízo da recuperação que compete deliberar sobre eventual expropriação ou constrição patrimonial durante o período de suspensão legal.

A despeito da controvérsia levantada pelo Recorrente quanto à concursalidade ou não do crédito, questão que envolve a análise da existência de garantia fiduciária e da classificação do crédito como extraconcursal, não cabe, neste momento processual, debater o mérito dessa qualificação, mas sim verificar a possibilidade de o credor promover atos de constrição sobre o patrimônio das recuperandas durante o período de blindagem, o que, repito, é vedado, sem prévia análise e autorização do Juízo universal.

Com efeito, no atual estágio da recuperação judicial, em que vigora o período de blindagem, prevalece o princípio da preservação da empresa, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Nessas circunstâncias, permitir bloqueios unilaterais de credores, ainda que fundados em créditos extraconcursais, afronta a lógica do Juízo universal, fragiliza a estabilidade do processo recuperacional, bem como compromete a igualdade e a negociação coletiva entre credores.

Assim, agiu corretamente o Juiz singular ao determinar o desbloqueio dos valores indevidamente debitados, com a consequente proibição de novas retenções sem prévia autorização judicial, em estrita observância ao regime jurídico da recuperação judicial.

Destaco, por fim, que o período de blindagem foi prorrogado por decisão proferida em 12/08/2025, o que reforça a necessidade de manutenção da proteção patrimonial conferida às recuperandas.

A propósito, segue o seguinte julgado:

(...) A jurisprudência do STJ estabelece que o juízo de recuperação judicial é competente para examinar atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, inclusive depósitos judiciais realizados antes do pedido de recuperação.7. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento pacífico do STJ, que determina a competência do juízo recuperacional para tais questões. (...) (STJ - AgInt no REsp: 2162613 RJ 2024/0282165-1, Relator.: Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 04/11/2024, T4 - Quarta Turma, DJe 07/11/2024).

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025